Tribunal: STF
Processo: ARE 1555047
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estoril Distribuidora de Veículos Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) Impetrante que pretender ver reconhecido o direito ao ressarcimento do imposto recolhido a maior, devidamente corrigido, nas operações em que a base de cálculo presumida do ICMS-ST é superior ao valor real de revenda das mercadorias Direito garantido nos termos do entendimento fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 593.849 (Tema 201) Correção monetária que é devida, por tratar-se de mera recomposição Aplicação do IPCA-E Impossibilidade de utilização da Taxa SELIC, ante a ausência de mora do Estado - Sentença parcialmente reformada Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos.” (Apelação Cível nº 1066309-89.2021.8.26.0053; 5ª Câmara de Direito Público, j. 24.3.2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. artigo 5º, caput e 150, § 7º, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, a “[...] necessidade de substituição do IPCA pela Taxa SELIC, por aplicação do princípio da igualdade, considerando ser este o índice aplicado pelo ente tributante na cobrança do tributo”.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, cumpre observar que o acórdão recorrido (id. aac53754) pautou-se nos seguintes fundamentos:

"Contudo, não há como ser adotada a Taxa SELIC, uma vez que tal índice congrega, a um só tempo, os índices de correção monetária e juros moratórios.
E, no caso tratado nos autos, não há que se falar em mora da Administração Pública, uma vez que se trata de mandado de segurança preventivo, inexistindo nos autos qualquer indicativo de que a impetrante tenha protocolado requerimento administrativo pleiteando a restituição do imposto recolhido a maior.
Logo, não se mostra cabível a fixação, nestes autos, de índice que contemple os encargos de eventual mora da Fazenda do Estado, ressalvando-se o direito do contribuinte de exigir tais encargos caso haja mora na restituição dos valores a ser pleiteada futuramente pelo contribuinte.
Dessa forma, os eventuais valores a serem restituídos à impetrante deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, consoante o entendimento desta 5ª Câmara e de outras Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, merece ser parcialmente reformada a r. sentença recorrida, apenas para o fim de determinar que, em caso de deferimento do ressarcimento dos valores pagos a maior, os valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo IPCA." (grifos acrescidos)

Logo, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado vai de encontro ao texto do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Confira-se:
 
“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, conclui-se que a taxa SELIC é aplicável às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Nessa linha, destaco que esta Suprema Corte, no ARE 1557312 (Tema 1419 da Repercussão Geral) fixou a tese de que “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. Confira-se a ementa:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 
4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 
5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.
 6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento. Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.”  (ARE 1557312 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 09-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (eDoc. 30, ID:a796698b). 
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente